Tribunal: TJMT
Processo: 1004193-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004193-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004193-24.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADOS:

WILLIAN PAULO MARTELLI e OUTROS, componentes do GRUPO MARTELLI AGRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 232188179, a parte embargante aduz, em suma, haver erro de premissa fática no julgado proferido, porque o relatório de verificação prévia
“não averiguou a essencialidade dos bens, de modo individualizado, mas de modo extremamente genérico, como se pode ver do trecho do v. acórdão que remete a tal relatório”
, sendo que o referido relatório
“se debruçou genericamente sobre as matrículas, não as individualizando, afirmando, de maneira completamente ampla e baseada em informação do próprio recuperando, de que “quase 100% das áreas” seriam de cultivo”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pede
“o recebimento destes embargos, para que, conhecido o erro de premissa fática apontado, seja ele sanado por V. Excelência, aplicando-se, inclusive, efeitos infringentes, para que seja reformado o v. acórdão embargado a fim de que seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a r. decisão que declarou a essencialidade da matrícula de nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 234867676, aduzindo ser
“incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ficando, deste modo, evidenciado o caráter irresignatório dos embargos de declaração”
, pelo que pede
“o não conhecimento dos Embargos de declaração ante a sua notória inadmissibilidade”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
.

Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
.

A propriedade do imóvel de matrícula nº. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por Altivir José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor Altivir, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.

Eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de impedir a declaração de essencialidade, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial. Plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

O art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). Confira-se:

“Art. 49.

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Neste sentido, o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

No caso, no que toca à impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens, observa-se que tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao Id. 137053312 do processo de origem.

Com efeito, referido relatório foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“deslocou-se no dia 12/12/2023, para a visita a unidade produtiva dos autores, quais sejam as Fazendas Reunidas Primavera e Horizonte, matriculas n.ºs 120, 173, 174, 175, 178, 11599, 11608, 11611, 11737, 11738, 11739, 12773, 12851, 12871 e 12874, todas do Cartório 1.º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro”,
sendo recebido
“pelo Sr. Willian Martelli, um dos autores do pedido de soerguimento e o mesmo começou a detalhar as atividades desenvolvidas pelo grupo”
(sic).

O perito assinala que visitou a sede da fazenda, o barracão e os maquinários, bem como
“as áreas de plantio da Fazenda Primavera e Horizonte, onde pudemos constatar o plantio de soja em quase 100% (cem por cento) das áreas, e que conforme informação do Sr. Willian, atinge 5200 (cinco mil e duzentos) hectares dos 5600 (cinco mil e seiscentos) hectares disponíveis para plantio nas duas fazendas, destacando a existência de talhões mais antigos e talhões recém plantados”
e as
“instalações industriais da Fazendas Reunidas Primavera, onde é beneficiado o algodão produzido na propriedade, além dos maquinários utilizados no beneficiamento, constatou-se a existência de fardos de algodão prontos para comercialização”
(sic).

O
expert
afiança em sua vistoria que “
na constatação realizada no dia 12 de dezembro de 2023, nas Fazendas Primavera e Horizonte, resta comprovada a franca atividade empresarial do grupo, onde se constatou efetivamente o plantio de soja em praticamente 100% da área de cultivo do grupo, a existência de dezenas de maquinas, tratores, plantadeiras, plataformas, colheitadeiras de soja e milho, colheitadeira de algodão, avião pulverizador, bem como o trânsito de diversos funcionários no local”
, que
“restou comprovada ainda a atividade empresarial, pelos fardos de algodão devidamente selecionados e identificados para venda, bem como o efetivo funcionamento dos pivôs de irrigação da soja plantada”
e que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
(sic).

Nesta toada, infere-se que há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
(sic).

Além disso, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos recursais na manifestação Id. 212009665 nos seguintes termos:

“(...)

Excelência, a recorrente aponta que vários imóveis dos Recuperandos são de copropriedade de terceiro, em específico o imóvel de matrícula 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT, dado em alienação fiduciária pelo Agravado Altivir José e sua esposa, Marcia Maria e que a mesma não se encontra em recuperação judicial, fato esse que impediria a declaração de essencialidade. 4
Da simples verificação da matricula do imóvel em questão, verifica-se que o mesmo se encontra registrado em nome do Recuperando Altevir
, vejamos:

(...)

Assim ainda que a sua esposa, não conste como autora do pedido, fato é que o Sr. Altivir também é proprietário do imóvel, de forma que a decisão que declara a essencialidade sobre imóvel de sua propriedade não protege imóvel de terceiro, mas sim imóvel do próprio autor.

(...)

Excelência,
a Agravante sustenta que os Recuperandos declararam expressamente não ser essencial o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, e concluem que essa cláusula vai de encontro com o principio da boa-fé contratual, de acordo com o art. 422 do CC.

Pois bem,
cláusula citada, nos termos como posto no contrato, tem claro intuito de inibir eventual declaração de essencialidade em processo de recuperação judicial, ou em outras palavras blindar o credor em relação a possibilidade de declaração de essencialidade.

Note-se Excelência, que a decisão sobre a essencialidade de bens prevista na LRE, cabe exclusivamente ao juízo universal, vejamos:

(...)

Assim em que pese a relação contratual existe, a clausula como posta “afasta” a aplicação da ressalva contida no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o que em nosso sentir cabe unicamente ao juízo universal, que no caso destes autos, já decidiu pela aplicação da essencialidade as áreas de terra.

(...)”
(destaquei)

Com efeito, como bem destacado pelo perito, a propriedade do imóvel de matrícula nº. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por Altivir José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor Altivir, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.

Ademais, infere-se que eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de afastar a competência para decidir acerca da essencialidade de determinado bem, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial.

Neste contexto, também se mostra plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.

No mesmo sentido, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para tanto, oportunidade ainda que decretou a essencialidade de bens da recuperanda; sob a alegação de que não foi apresentada lista individualizada declarando a essencialidade dos bens da recuperanda nos moldes exigidos pelo diploma aplicável, sendo inadmissível o pedido genérico, bem como que o bem imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT foi dado em alienação fiduciária por Altivir José Martelli e sua esposa, Márcia Maria Pereira da Silva Martelli a qual não se encontra em recuperação judicial; que não se pode estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros que não integram o patrimônio da recuperanda; que os próprios agravados quando da celebração da garantia declararam que o imóvel não é essencial a sua atividade produtiva, o que não merece prosperar.

A um, porque muito embora tenha sido constatado pelo juízo de piso, inicialmente, o pedido genérico sobre a essencialidade dos bens, esse não foi acolhido nos exatos termos pretendidos pelo ora agravado, tendo sido delimitado que os efeitos da decisão devem recair sobre os bens imóveis em que se encontra a sede da recuperanda e aqueles em que a atividade principal é desenvolvida, assim como, tão somente os bens móveis identificados pelo perito no laudo de verificação prévia por veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que se relacionam ao exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos justificada na situação de que uma constrição implicaria na paralisação da atividade. (ID 137200497 dos autos originários nº 1046631-73.2023.8.11.0041)

A dois, porque no mesmo laudo de verificação prévia restou constatado que no bem imóvel de matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT, em que pese gravado por garantia de alienação fiduciária, são exercidas as atividades produtivas rurais da recuperanda, localizando-se, ainda, sua sede, de modo que eventual constrição poderia ensejar a paralisação das atividades necessárias à perfectibilização do processo de soerguimento da devedora.

Além disso, infere-se da matrícula nº 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT que foi colacionada nos autos pelo próprio agravante em movimentação de ID nº 203588655 – p. 04 que o proprietário do bem em questão é o Sr. Altivir José Martelli, constando o nome de sua esposa tão somente para fins de identificação, uma vez que inseridos no regime de comunhão parcial de bens e, também, de anuência nas garantias prestadas, conforme exige a legislação pátria.

No que concerne, por fim, à alegação de que o próprio agravante teria prestado declaração sobre a não essencialidade do bem imóvel em epígrafe quando da celebração de Instrumento Particular de Abertura de Limite de Crédito, tem-se que esta não se encontra em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, haja vista que é cediço que a competência para decidir acerca da essencialidade de determinado bem, por excelência, é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial.

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III –
Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida.”
(N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem.
Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal.

“4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)”. (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - CONSTATÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - ART. 51 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.
O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.” (N.U 1007083-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (...)”
(destaquei)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024